Tribunal: TJBA
Processo: 8032347-61.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8032347-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: BENICIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YAN SANTOS DE JESUS NASCIMENTO

REU: ANTONIO EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANCHISES MARQUES CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TERCEIRO INTERESSADO. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. NENHUMA DAS HIPÓTESES SE CONFIGURAM. REQUISITOS DO ART. 966 NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Benicio Evangelista dos Santos contra Antônio Evangelista dos Santos, objetivando a desconstituição da sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 8000254-36.2019.8.05.0265, julgou procedentes os pedidos do autor originário e determinou sua reintegração na posse do imóvel rural denominado “Sítio Bom Jesus”, no município de Ibirapitanga/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de reunião de processos conexos enseja violação manifesta à norma jurídica; (ii) estabelecer se houve nulidade absoluta por irregularidade na representação processual em virtude do falecimento de parte no processo originário; (iii) determinar se o contrato de parceria agrícola apresentado configura prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC; e (iv) verificar se a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de reunião de processos não configura violação manifesta a norma jurídica, pois as ações discutidas (reintegração de posse e anulação de escritura pública) não possuem pedido ou causa de pedir comuns, sendo distintas em seus objetos e fundamentos.

2. A sentença rescindenda não se fundamentou exclusivamente na escritura pública apresentada, mas resultou de completa instrução probatória, com análise de documentos, depoimentos e testemunhos, a fim de justificar a procedência dos pedidos.

3. Não se configura a necessidade de reunião dos processos, pois um deles já se encontra sentenciado, nos termos do art. 55, §2º, do CPC, e não houve demonstração, por parte do autor, do reconhecimento da alegada conexão entre as ações ou de prejuízo processual decorrente da tramitação separada.

4. A alegada irregularidade na representação processual não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, além do mais, apesar de caber aos herdeiros a interposição do recurso adequado contra a decisão que indeferiu a habilitação no processo originário, o autor, na qualidade de terceiro interessado, opta por ajuizar ação rescisória, revelando pretensão meramente recursal, incompatível com a finalidade excepcional dessa via impugnativa.

5. O contrato de parceria agrícola apresentado não configura prova nova, pois foi produzido posteriormente à sentença rescindenda e não restou demonstrado nos autos que a prova indicada seja suficiente, por si só, a alterar o resultado do julgamento.

6. A ação rescisória foi manejada com o objetivo de rediscutir os fundamentos e provas da ação originária, o que é vedado, pois esta não se presta como sucedâneo recursal.

7. Inexistente comprovação de dolo processual ou má-fé por parte do autor, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória é medida excepcional, plausível apenas em caso de decisão de mérito sobre a qual se formou a autoridade da coisa julgada.

2. A ação rescisória não se presta à reavaliação do mérito da decisão transitada em julgado, sendo incabível seu uso como substituto de recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §2º; 85, §2º; 98, §3º; 110; 966, V, VII; 975.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.369/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2019; STJ, AR 7.167/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.08.2023; STJ, AR 5286/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 26.04.2024.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação rescisória, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09